Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710064-90.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDA: ANA AMÂNCIA DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. ALTO PADRÃO ECONÔMICO. IMPENHORABILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem de família de alto padrão objeto dos autos. 2. O fato de o imóvel ser de alto padrão não descaracteriza a impenhorabilidade do bem de família, porquanto a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 independe do valor do bem. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, defendendo a possibilidade de relativização da impenhorabilidade do imóvel de família da parte recorrida, em razão do elevado padrão ostentado pelo bem. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJMG para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, porquanto "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei no 8.009/90" (AgInt no AREsp 2.107.604/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 2179277/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/12/2022). Outrossim, verifica-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a parte recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005